Tribunal: TJBA
Processo: 0302420-15.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302420-15.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA AUXILIADORA DA NATIVIDADE SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JAILZA FRANCO GADELHA, CID MATIAS DE AMORIM, CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE

APELADO: VALENTIM CARDOSO DE ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JAILZA FRANCO GADELHA, CID MATIAS DE AMORIM, ELISANGELA TEIXEIRA ROSA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
I
NDENIZA
TÓRIA
.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO DA RÉ INTERPOSTA SEM PREPARO EFETUADO. DESERÇÃO.

COMPRA DE PISO DE CERÂMICA. DEFEITO APRESENTADO. RECUSA NA TROCA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA.
TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
DEVER DE REPARAR.
CONDENAÇÃO DA
S

EMPRESA
S.

VALOR
MAJORADO
EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
. APELAÇÃO
D
A
RÉ
NÃO
CONHECIDA
.
APELAÇÃO
D
OS
AUTOR
ES
CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA
.

1. A ausência do preparo, tal como previsto no art. 1.007, § 2º, do CPC, dá azo à inadmissibilidade do recurso, ante à falta de pressuposto extrínseco, uma vez que, não albergada pela gratuidade de justiça, caberia à apelante o pagamento das custas recursais.

2. De acordo com a legislação consumerista a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

3. No caso dos autos, os consumidores se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu alegado direito, de que o produto adquirido apresentou defeito após a sua utilização, não obtendo êxito na solução do problema junto às empresas.

4. Desta forma, devem ser responsabilizadas pela falha na prestação dos seus serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual

o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

5. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) suficiente para reparar os danos experimentados.
APELAÇÃO
D
A
RÉ

NÃO
CONHECIDA
.
APELAÇÃO
D
OS
AUTOR
ES
CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0302420-15.2015.8.05.0146
, em que figuram, como apelantes/apelados,

MARIA AUXILIADORA DA NATIVIDADE SANTOS e VALENTIM CARDOSO DE ALMEIDA
, e, como apeladas/apelantes,
LC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP e ESCURIAL REVESTIMENTOS CERÂMICOS
(CERÂMICA SERGIPE S/
A
)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
N
ÃO CONHECER
da Apelação da ré CERÂMICA SERGIPE S/A e
DAR PROVIMENTO
PARCIAL

à Apelação dos autores, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)